Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-95.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006559-95.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA AGUIAR GALVAO - CPF: 378.198.791-49 (EMBARGANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Maria Aguiar Galvão contra acórdão que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, sob o fundamento de prescrição da pretensão. A embargante sustenta omissão e obscuridade na decisão, alegando que a ciência inequívoca da suposta lesão somente ocorreu em 30/11/2021, data em que recebeu documentos do Banco do Brasil relativos à sua conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão embargada incorreu em omissão ou obscuridade ao reconhecer a prescrição da pretensão da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado fundamenta-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1150, que estabelece a aplicação do prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil para o ressarcimento de valores do PASEP, contando-se o prazo a partir da ciência do fato lesivo.

5.

No caso concreto, a embargante já havia recebido rendimentos e valorização de cotas do PASEP em 26/05/2021, o que evidencia que a ciência do saldo da conta já era possível naquele momento, configurando o termo inicial do prazo prescricional.

6.

A decisão embargada foi clara ao reconhecer a prescrição, não havendo qualquer omissão ou obscuridade, mas apenas o inconformismo da parte embargante, que busca rediscutir matéria já decidida.

7.

O mero inconformismo da parte não justifica a oposição de embargos declaratórios, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento de valores do PASEP tem início na data em que o titular tem condições de tomar ciência do fato lesivo.

3.

A simples discordância da parte com o entendimento do acórdão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a oposição de embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
MARIA AGUIAR GALVÃO
, contra acórdão, que negou provimento ao recurso, sendo retificado em sede de embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para acolher a prejudicial de prescrição.

Alega que a decisão embargada incorreu em omissões e obscuridades, especialmente ao considerar a pretensão prescrita, ignorando que a parte autora somente teve ciência do saldo em 30/11/2021, data em que recebeu do banco os documentos contendo os microfilmes e extratos da conta PASEP.

Destaca que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir do momento em que a parte tomou conhecimento do direito violado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1150 e no princípio da
actio nata
.

A embargante sustenta que houve falha na prestação de serviço do banco réu, que não comunicou a existência do saldo remanescente ao longo dos anos. Além disso, aponta que a decisão ignorou a atualização monetária do saldo, a qual demonstra que o banco reconheceu sua existência ao longo do tempo.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento da omissão apontada, bem como a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito ao levantamento do saldo e a condenação do banco réu ao pagamento de danos materiais, em razão do alegado enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Contrarrazões, pela rejeição (id.270901399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Aguiar Galvão em face do acórdão que julgou improcedente o pedido de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, sob o fundamento de que a pretensão da embargante está fulminada pela prescrição.

A embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão e obscuridade, ao considerar o seu pedido prescrito sem observar que a ciência inequívoca da suposta lesão somente teria ocorrido em 30/11/2021, data em que recebeu do Banco do Brasil documentos relativos à sua conta PASEP.

Todavia, razão não assiste à embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. No caso dos autos, a parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível na via estreita dos embargos declaratórios.

A decisão embargada foi clara ao reconhecer a ocorrência da prescrição, ressaltando que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no Tema 1150, estabelece que a pretensão ao ressarcimento de valores do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data em que o titular toma ciência do fato lesivo.

No caso concreto, conforme consignado no acórdão, a embargante já havia recebido rendimentos e valorização de cotas do PASEP em 26/05/2021, ocasião em que deveria ter questionado eventual ausência de valores. O recebimento desses valores evidencia que a ciência do saldo da conta já era possível naquele momento, não sendo plausível a alegação de desconhecimento absoluto até 30/11/2021.

A decisão embargada fundamentou-se nos seguintes termos:

"A prescrição da pretensão da autora decorre da regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, com prazo de 10 anos, o qual deve ser contado a partir da data em que a parte autora teve condições de tomar ciência do alegado desaparecimento dos valores do PASEP. No caso, o recebimento dos rendimentos e atualizações da conta em 26/05/2021 denota ciência da situação, configurando o termo inicial do prazo prescricional. Assim, ultrapassado o decênio legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a consequente improcedência do pedido."

Diante disso, verifica-se que não há qualquer omissão ou obscuridade na decisão recorrida, mas tão somente o inconformismo da parte embargante, que pretende rediscutir matéria já decidida.

Por fim, destaca-se que a simples discordância da parte com o entendimento adotado no acórdão não justifica a oposição de embargos declaratórios, conforme pacífico entendimento do STJ.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). grifei

Nessa linha de intelecção, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PRODUTOS E FRUTOS DE BENS PARTICULARES. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. [...]
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
.2. O conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o conteúdo normativo apontado como violado tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de origem, ainda que em embargos de declaração, o que não ocorreu no caso em tela (Súmula n. 211/STJ). (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.874.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.)grifei

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025